Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745010-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO LEITE DESPACHO Não obstante a remessa dos autos a este Tribunal de origem, verifica-se que a decisão (ID 32845792 – p. 12/14) proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça determinou “o sobrestamento do presente feito, até ulterior deliberação no âmbito da respectiva SIRDR ou notícia sobre o trânsito em julgado dos referidos IRDRs”, e o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público, de onde se constata que os comandos foram dirigidos aos órgãos da própria Corte Superior. Assim, considerando o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014